Tribunal: STF
Processo: Rcl 65003
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Rafael Francisco Nicolau para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Osório/RS.



    A defesa técnica narra que o reclamante cumpre pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses pelo crime de tráfico de drogas e de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias pela prática do mesmo tipo penal, contudo na figura privilegiada.



    Alega que o reclamante já cumpriu mais de 80% (oitenta) por cento da pena, mas é mantido em regime fechado.



    Sustenta que, mesmo com a falta grave recentemente reconhecida, ele já faria jus à progressão de regime.



    Diante disso, conclui que o reclamante está sendo mantido em regime mais gravoso, uma vez que já teria direito a regime mais benéfico, mas os pleitos defensivos não são julgados pela autoridade judicial da comarca.



    Ao final, requer:



    “[...] o conhecimento e provimento da presente reclamação constitucional a fim de que em liminar e no mérito seja reconhecida a violação a súmula 56 deste Supremo Tribunal Federal e concedida a imediata progressão de regime ao reclamante. 



    Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, pugna para que seja oficiado o juízo de primeiro grau a fim de que julgue com urgência os pedidos defensivos de progressão de regime.” (documento eletrônico 1, p. 2).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Osório/RS, que as prestou por meio do Ofício 1.820/2024-STF.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor dos esclarecimentos prestados:



    “Em atenção à determinação de Vossa Excelência, referente à Reclamação Constitucional n. 65003, informo que na data de 25 de janeiro de 2024 foi solicitado à Casa Prisional o atestado de conduta carcerária do apenado, bem como foram determinadas alterações no RSPE do detento.



    Após, no dia 30/01/2024, aportou o atestado de conduta carcerária. 



    Atualizados os antecedentes, o procedimento foi remetido ao Ministério Público, aguardando, desde então, o parecer ministerial acerca do pedido de progressão de regime. 



    São estas as informações havidas por pertinentes. 



    Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para prestar quaisquer outras informações que se fizerem necessárias.” (documento eletrônico 8, p. 2).



    Como se vê, o procedimento foi remetido ao Ministério Público e, desde então, e aguarda o parecer acerca do pedido de progressão de regime prisional.



    Diante disso, entendo que não há um ato concreto suscetível de confronto com o enunciado da Súmula Vinculante 56, segundo o qual:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Com efeito, sem a indicação de um ato concreto passível de cotejo com decisão revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional assume nítido caráter preventivo. 



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 37.579 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/3/2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos.” 
(Rcl 26.111 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/11/2017).



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADC nº 58. Reclamação com caráter preventivo e utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 48.376 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



     



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl 4.058 AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/2010). 



    Com efeito, verifico que o reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de atalho processual, destinado a permitir, por razões de ordem prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal. 



    Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do STF, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Nesse sentido, destaco:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011; grifado).



    Pois bem. Apesar de haver notícia nos autos de que o reclamante cometeu falta grave no curso da execução penal, uma vez que permaneceu foragido do sistema prisional por mais de 4 anos, sendo recapturado em 31/5/2022, compreendo ser o caso de concessão de habeas corpus, de ofício.



    Isso porque, conforme dados extraídos de seu atestado de pena, gerado em 10/1/2024, o reclamante já cumpriu 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de sua pena, restando a cumprir 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias, ou seja, mais de 80% (oitenta por cento) da sanção já foi cumprida, mas permanece recolhido em regime fechado, sem que seu pedido de progressão seja analisado pela autoridade reclamada.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF), mas concedo habeas corpus, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Osório/RS que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, analise o pedido de progressão de regime prisional do reclamante.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator